Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). A materialidade e autoria do fato estão satisfatoriamente demonstrados pelo TCO e pela prova produzida em juízo, que contempla depoimentos do policial que realizou a operação.
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros).
4 – Transporte irregular e liberdade de trabalho. A imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). Neste quadro, e apesar da ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas, sob a alcunha de transporte “pirata”, caracterizada pela clandestinidade e violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
5 – Lei n. 5.691/2016. Aplicativos. A atividade de transporte de passageiros mediante recolha de passageiros nos pontos de ônibus não se enquadra nas disposições da Lei n. 5.691/2016. Esta norma disciplina o serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede, tecnologia essa que conecta passageiros e transportador nos pontos em que se encontram, permitindo a solicitação do serviço para os pontos desejados. A primeira utiliza-se das linhas definidas pelo Poder Público e da estrutura de paradas de ônibus, escapando do processo de licitação e promovendo concorrência ilícita com o serviço explorado pelo Poder Público mediante concessão.
6 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.